Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-34.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801084-34.2024.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, inverteu o ônus da sucumbência, mas deixou de especificar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual de 10% (dez por cento) fixado a título de honorários advocatícios. O embargante sustenta que a omissão fere a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado no que tange à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a existência de condenação pecuniária certa no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

Verifica-se a existência de omissão no dispositivo do acórdão embargado, que estabeleceu a condenação em honorários advocatícios sem indicar expressamente a base de incidência do percentual fixado.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem preferencial e cogente para a fixação da verba honorária, devendo-se adotar, primordialmente, o valor da condenação quando este for mensurável.

No caso concreto, tendo sido estabelecida condenação líquida (restituição de indébito e danos morais), esta deve servir de parâmetro para o cálculo da verba honorária, em detrimento do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, integrando o item "d" do dispositivo do acórdão para que os honorários incidam sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A omissão no julgado quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser sanada para observar a ordem de preferência legal estabelecida pelo Código de Processo Civil. 2. Havendo condenação pecuniária certa, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes específicos de tribunais superiores nesta decisão integrativa, fundamentando-se o decisum na aplicação direta da norma processual cogente (Art. 85, § 2º, do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801084-34.2024.8.14.0054

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em razão do V. Acórdão de id. 31929037 que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível
proposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO.

Consoante narrado na petição inicial (ID. 30423708) a autora sustenta ser aposentada pelo INSS e correntista da instituição financeira ré, alegando que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária referentes ao pacote "PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I", no valor total de R$ 434,43 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) até a data do ajuizamento, sem sua anuência, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua contestação, a instituição financeira ré sustentou a legalidade dos descontos, juntando aos autos documento denominado "Termo de Ciência" (ID. 30423721) que comprovaria a contratação dos serviços pela autora.

A sentença (id. 304237300) recorrida julgou totalmente improcedente o pedido, fundamentando-se na existência de documento assinado pela autora e na aplicação do art. 188, inciso I, do Código Civil, que exclui do rol dos atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular de um direito:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ARAÚJO em face de BANCO BRADESCO S.A., na presente ação de conversão de conta corrente para conta com tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por litigar a autora sob o pálio da justiça gratuita. (...)

Em suas RAZÕES DE APELAÇÃO (ID.30423731), a apelante argumenta ausência de contratação válida, pois não houve autorização para os descontos do pacote bancário; cobrança indevida que comprometeu verba alimentar de benefício previdenciário; existência de danos materiais e morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial com declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas contrarrazões (ID.30423734), o apelado defende a manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do acórdão ora impugnado (
Id. Num. 31929037
):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADA. PACOTE DE SERVIÇOS SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO PELA ICP-BRASIL OU OUTRO MEIO ACEITO PELAS PARTES. NULIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada contra instituição bancária, visando à devolução de valores descontados indevidamente de sua conta corrente a título de pacote de serviços denominado “PADRONIZADO PRIORITÁRIOS I”, bem como à compensação por dano moral. A sentença reconheceu a validade do contrato eletrônico apresentado pelo banco e reputou legítima a cobrança, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do pacote de serviços bancários; (ii) estabelecer se os descontos mensais realizados na conta corrente da autora configuram cobrança indevida passível de repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação válida do pacote de serviços, pois o "Termo de Ciência" juntado aos autos carece de elementos técnicos essenciais que atestem a autenticidade e a validade da assinatura eletrônica, como certificação pela ICP-Brasil, dados de geolocalização ou biometria.

4. Segundo o art. 10, §1º, da MP nº 2.200-2/2001, presume-se a veracidade dos documentos eletrônicos apenas quando emitidos com certificação digital pela ICP-Brasil, salvo prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto, pois a autora nega a contratação e o banco não comprova a anuência válida.

5. Verificada a ausência de contratação válida e a comprovação dos descontos por meio de extratos bancários, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores.

6. Nos termos do EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos decidida pelo STJ: devolução simples até 30 de março de 2021 e em dobro após essa data, independentemente da demonstração de má-fé.

7. O desconto de valores de natureza alimentar em conta bancária de aposentada idosa e analfabeta ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, cuja indenização deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção.

8. A indenização por danos morais é fixada em R$ 3.000,00, valor considerado adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil ou de outros elementos técnicos seguros impede o reconhecimento da validade de contrato eletrônico para fins de autorização de descontos bancários.

2. A cobrança indevida de pacote de serviços bancários não contratado enseja restituição dos valores pagos, sendo em dobro para descontos realizados após 30 de março de 2021.

3. O desconto indevido de valores de natureza alimentar em conta de aposentado configura dano moral presumido, passível de indenização.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11, 86, parágrafo único e 1.026, §2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.02.2024.

BANCO BRADESCO S.A.
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de id. 32159386.

Em suas razões (ID 32159386), o Banco Embargante sustenta a existência de omissão/erro no julgado no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que o acórdão fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, desrespeitando a ordem preferencial e escalonada prevista no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o valor da condenação como parâmetro primordial.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 33581216), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, alegando inexistência de vícios e requerendo a aplicação de multa por intuito protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Assiste razão ao embargante no que toca à necessidade de esclarecimento do julgado. Vejamos.

Em suas razões (ID 32159386), o Banco Embargante sustenta a existência de omissão/erro no julgado no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que o acórdão fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, desrespeitando a ordem preferencial e escalonada prevista no art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece o valor da condenação como parâmetro primordial.

No dispositivo do Acórdão embargado (ID 31929037), este juízo assim consignou:

(...) d) CONSIDERANDO a inversão da sucumbência, condeno exclusivamente parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da apelante, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...)

Compulsando o v. Acórdão embargado, verifico que, ao final da decisão (item "d" do dispositivo), houve a inversão do ônus sucumbencial em favor da apelante, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento), porém sem a expressa indicação da base de cálculo para a incidência de tal percentual.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem preferencial e cogente para a fixação da verba honorária:

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)"

No presente caso, o acórdão estabeleceu condenação pecuniária certa (R$ 3.000,00 a título de danos morais e valores de repetição de indébito a serem apurados). Assim, havendo condenação líquida, esta deve ser o parâmetro para o cálculo dos honorários, em detrimento do valor da causa.

Portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios se faz necessário exclusivamente para fins de esclarecimento e integração da parte dispositiva, de modo a evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão e integrar o item "d" do dispositivo do Acórdão embargado (ID 31929037), que passa a ter a seguinte redação:

"d) CONSIDERANDO a inversão do ônus sucumbencial e a sucumbência mínima da parte Autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno exclusivamente a parte apelada/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026